Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 8/3/2022. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora